Tribunal: TJDFT
Processo: 0741511-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741511-28.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE VIEIRA MARTINS AGRAVADO: ROSAS ADVOGADOS DECISÃO Nos termos da r. decisão recorrida (ID 211697520 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau manteve a penhora de salário e determinou que fosse oficiado ao TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, para que retenha do salário da executada ELIANE VIEIRA MARTINS, e deposite em conta vinculada aos presentes autos, o importe de 30% (trinta por cento) sobre o valor líquido de seus vencimentos (decotados IR e INSS). Na oportunidade, destacou que, quanto ao Tema 1.230 do Superior Tribunal de Justiça, somente há determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. No agravo de instrumento interposto, as agravantes/executadas sustentam a necessidade de sobrestamento da tramitação do cumprimento de sentença originário em razão do Tema 1.230 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, alega a impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos do artigo 833, IV, do CPC. Com estes argumentos, postula a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que se determine a desconstituição integral da penhora do salário e, subsidiariamente, que seja suspenso o presente processo até o julgamento do Tema 1.230 do STJ. Comprovante do recolhimento do preparo recursal acostado no ID 64597474. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelas agravantes nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de desconstituição da penhora de parte da verba salarial auferida pela agravante, para fins de garantia de satisfação da obrigação objeto do cumprimento de sentença. Inicialmente, convém ressaltar que, no que tange à alegação de que deveria ser determinado sobrestamento da tramitação da ação originária em razão da instauração de IRDR no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, não assiste razão às recorrentes. Observa-se que o Tema 1.230 tem por questão de julgamento a análise do alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos, hipótese similar à discutida no presente agravo de instrumento. Entretanto, somente fora determinada a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância3. Em consequência, não há se falar sobrestamento da tramitação do cumprimento de sentença originário, com fundamento na afetação do Tema 1.230 no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Quanto à questão de fundo, cabe destacar que a impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada e restou estabelecido que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual das verbas salariais capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019,DJe16/10/2018. Do teor do precedente apontado, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Na hipótese em apreço, trata-se cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança julgada parcialmente procedente para condenar as executadas/recorrentes ao pagamento dos alugueres e demais obrigações do contrato até a desocupação do bem, acrescido de multa moratória, juros e correção a partir do vencimento, além de custas e honorários advocatícios. O montante atualizado do débito é de R$ 190.483,74 (cento e noventa mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos) (ID 205995225 dos autos de referência). A agravante ELIANE VIEIRA MARTINS, consoante declaração de imposto de renda do exercício 2024, ano-calendário 2023, percebeu rendimentos da fonte pagadora TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO no montante de R$420.759,74 (quatrocentos e vinte mil, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos) (ID 202798009 dos autos de origem). Realizada a pesquisa nos sistemas à disposição do juízo, somente restou infrutífera a consulta realizada junto ao SISBAJUD e parcialmente frutífera a diligência junto ao sistema RENAVAM, resultando na penhora do veículo TOYOTA/YARIS HB XLS15 NA de placa PBI4B49-DF, registrado em nome da recorrente ELIANE VIEIRA MARTINS, avaliado em R$ 81.693,00 (oitenta e um mil, seiscentos e noventa e três reais (ID 208618212 dos autos de referência). Os demais sistemas à disposição do juízo não trouxeram informações quanto à existência de outros bens dos devedores. Em relação ao débito, a verba devida pelo executado não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. Por esta razão o acolhimento da pretensão recursal em relação ao débito impõe, necessariamente, a comprovação de que a penhora de parte da remuneração auferida pelo devedor não irá comprometer a sua própria subsistência e de seus familiares. Cabe obtemperar que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado se cercar de maior cautela, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de constrição judicial parte da remuneração auferida pelo devedor, em percentual que não inviabilize a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, consoante arestos colacionados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1796770, 07399839020238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. REITERAÇÃO DA PESQUISA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora de percentual de verba salarial é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça. (...) (Acórdão 1792499, 07384899320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. REMUNERAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA. PENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. (...) 2. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023). 3. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1792359, 07407486120238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Há de se assinalar, ainda, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 8o, dispõe que, [a]o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, bem como observada a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, especialmente considerando-se que não foram demonstrados nos autos os gastos suportados pela agravante ELIANE VIEIRA MARTINS, mostra-se adequada, pelo menos em sede de cognição sumária, a manutenção da penhora no percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pela recorrente, nos termos da decisão agravada. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Promova a Secretaria a retificação do polo ativo para que passe a constar BSB - SUBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ELIANE VIEIRA MARTINS E LANA VIEIRA MARTINS, consoante a petição de agravo de instrumento de ID 64597462. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024 às 15:05:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. 3 Vide: https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1230&amp;cod_tema_final=1230